Tribunal: TJDFT
Processo: 0725237-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CENTRAL NACIONAL UNIMED. COOPERATIVAS. SISTEMA ÚNICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. LEVANTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. O sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, que se utilizam do mesmo nome e logotipo, fato que dificulta ao consumidor a compreensão da responsabilidade de cada uma das entidades e atrai a aplicação da teoria da aparência. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. A relutância da Agravante em cumprir a obrigação impede a redução do valor das astreintes, eis que tal verba visa justamente compelir a parte a obedecer ao comando judicial.
3. O levantamento do valor relativo à incidência das astreintes deve ocorrer somente após o trânsito em julgado do processo, se confirmada a incidência da penalidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.